Tribunal: TJMT
Processo: 0008246-98.2016.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0008246-98.2016.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PLANOS DE SAÚDE]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª vogal), DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º vogal]

Parte(s):

[JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 068.106.188-05 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO À UNANIMIDADE – POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO CONFORME JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO NO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
.

1 - Em face das evidências existentes nos autos, com a devida
vênia
à Vice-Presidente, entendo que este Órgão Fracionário se posicionou em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto às teses firmadas no Tema 952 do STJ.

2 - Conforme exposto no acórdão revisando, este Colegiado entendeu que o reajuste aplicado pela Apelante
mostrou-se
abusivo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998; além disso, a Apelada, vinculada ao plano de saúde há mais de 15 (quinze) anos, contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade quando da majoração da mensalidade, bem como o percentual aplicado (55,85%) é extremamente abusivo.

3 – Merece confirmação o trecho da sentença que permite o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), conforme autorizado pela Cláusula 20.ª

do contrato aderido,

e sem reajuste por mudança de faixa etária.

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0008246-98.2016.8.11.0015

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

O Recurso de Apelação interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito

movida por
Jandira Aparecida dos Santos
, foi desprovido, à unanimidade, na sessão realizada em 20/10/2021, conforme Acórdão juntado no ID 106339457.

Na ocasião, foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela beneficiária do Plano de Saúde Individual denominado “Cassi Família I”, com a nulidade da
Cláusula 24
(reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária) e da
Cláusula

correspondente à Proposta de Adesão
, sendo mantido o valor da mensalidade com base no contrato aderido em 14/04/1998 (antes da Lei 9.656/98), sendo permitido, ainda, o
reajuste anual
dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), e
sem reajuste por mudança de faixa etária
.

A Apelante, também, foi condenada a restituir, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de agosto/2013 até abril/2014, sem prejuízo dos valores excedentes cobrados nas mensalidades posteriores em razão do reajuste por mudança de faixa etária. Ponderou que o valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ao final, a Operadora do Plano de Autogestão foi condenada no ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, a
CASSI
interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alíneas
a
e
c
, da CF, alegando negativa de vigência das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, atinente à possibilidade de reajuste da mensalidade do plano com base na mudança da faixa etária (66-70 anos e mais de 70 anos), além de não determinar a apuração de percentual adequado e razoável para a majoração da mensalidade com base em cálculos atuariais na fase do cumprimento de sentença.

Na ocasião, a
CASSI
disse que há divergência jurisprudencial entre o julgado desta Corte com a interpretação dada ao artigo 15, §3º, da Lei nº 10.741/2003, uma vez que o
“(...) o acórdão recorrido apenas declarou a nulidade da cláusula que prevê o reajuste por mudança de faixa etária, sem indicar a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco. (...)”.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidente desta Corte ponderou que, por ocasião do julgamento do
REsp
1568244/RJ (Tema 952), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”

Prosseguiu no juízo de prelibação obtemperando que, no julgamento do paradigma (Tema 952), a Corte Superior firmou o entendimento de que “
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco
, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”.

Diante do aparente confronto do julgado desta Corte com o Tema 952, pela ilustre Vice-Presidente foi facultado o juízo de retratação (ou de conformidade), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o que importa relatar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Na sessão realizada em 20/10/2021, proferi voto condutor sobre o assunto relatado, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“Exsurge do caderno processual que
Jandira Aparecida dos Santos
ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em face da
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, alegando que desde 14/04/1998 mantém contrato de plano de saúde com a Ré.

Afirmou que à época da adesão contava com 51 anos de idade e as mensalidades custavam R$ 487,79 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Explicitou que, em
Abril
/2013, após completar 65 anos de idade, a Ré inseriu 56% de aumento na mensalidade, a qual passou a custar R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais).

Em contato com a Ré, a autora recebeu a justificativa que o acréscimo está previsto na Cláusula 19.ª do Contrato de Adesão (mudança de faixa etária).

Defendeu que o contrato não dispõe sobre os percentuais a serem aplicados na mudança de faixa etária, tampouco estabelece quais os critérios adotados para essa cobrança.

Salientou que, em novo contato com a operadora do plano de saúde, lhe foi informado que os valores exigidos constam na Cláusula 24, alínea “j”, do Contrato de Adesão datado de 01/11/2006.

Aduziu que os termos deste Instrumento contratual não podem ser aplicados à Autora vez que sua adesão ocorreu em 14/04/1998.

Frisou, ainda, que o índice de 67,57% previsto na Cláusula acima mencionada é abusivo, forçando o idoso a desistir de se manter amparado pelo plano de saúde.

Posto isso, requereu seja declarada a abusividade da Cláusula 24.ª do Contrato de Adesão (ANS n.º 34665-9) e das cobranças realizadas a partir de
Abril
/2013 no percentual aproximado de 56% (cinquenta e seis por cento). Além disso, pugnou pela condenação da Ré à repetição de indébito, em dobro, das mensalidades cobradas entre
Abril
/2013 até
Abril
/2014 (R$ 4.038,57), com o acréscimo de correção monetária e juros legais.

Contestação no ID. 101076966 até 101076967 e Réplica no ID. 101076974.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID. 101076978 e ID. 101076979).

Encarrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da Instância singular acolheu parcialmente os pedidos inicias (ID. 101076985):

a) Declarou nula a cláusula 24 do Contrato do Plano Cassi e a cláusula correspondente da Proposta de Adesão, diante da inaplicabilidade ao presente contrato, mantendo-se o valor da mensalidade aplicada com base no
contrato que
a requerente aderiu em 14.04.1998, permitindo-se o reajuste anual dentro dos parâmetros previstos contratualmente (FIPE SAÚDE), sem reajuste por mudança de faixa etária;

b) Condenou a requerida a restituir à requerente, de forma simples, os valores cobrados em excesso nas mensalidades de agosto/2013 até abril/2014, sem prejuízo dos valores a maior cobrados nas mensalidades posteriores, em razão de reajuste por mudança de faixa etária, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O quantum será apurador por simples cálculo apresentado pela requerente por ocasião do cumprimento de sentença.

Pelo princípio da sucumbência, e, considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENOU a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal
que o
processo tramitou.

Irresignada, a
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
interpôs este Apelo alegando, em síntese, que o reajuste por faixa etária está previsto nas cláusulas 19 e 20 do contrato entabulado entre as partes; que à hipótese não se aplicam as regras da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), já que sua vigência (01/01/2004) é posterior à contratação (14/04/1998), e
que Apelada
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

De proêmio, registra-se que a empresa Apelante foi constituída em 27/01/1944 e, de acordo com o art. 1.º do seu Estatuto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão (ID. 101076969 – Pag. 3).

Partindo desse pressuposto, dessume-se pela a inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor ao caso concreto, a teor do que dispõe o Enunciado Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Quanto à alegação da Apelante de que o Estatuto do Idoso não incide na hipótese, melhor sorte não lhe assiste, haja vista o entendimento pacificado da Corte Superior de Justiça em sentido contrário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE MENSALIDADE.

FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. REAJUSTE ABUSIVO. REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Tribunal estadual expôs, fundamentadamente, as razões que levaram à conclusão do julgado. Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas, não havendo que se falar em omissão ou ausência de fundamentação nas decisões, não constando do acórdão embargado os defeitos previstos no Código de Processual Civil, mas decisão adversa à pretendida pela parte agravante.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou tese (Tema 610), sob o regramento dos recursos repetitivos (
REsp
n. 1.361.182/RS e
REsp
n. 1.360.969/RS), segundo a qual: "na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002".

3. Em relação ao reajuste de mensalidade por faixa etária, a matéria foi afetada à Segunda Seção - pelo
REsp
n. 1.280.211/PR - para uniformizar jurisprudência no âmbito das Turmas de Direito Privado, em que
ficou pacificado o entendimento de que o Estatuto do Idoso, por ser norma cogente, exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ.
AgInt
no
REsp
1542821/DF. Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. Terceira Turma. Julgado em 09/09/2019. Publicado em 12/09/2019).

É incontroverso nos autos que a Apelada aderiu o plano de saúde em 14/04/1998, ou seja, antes da vigência da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que ocorreu em 03/01/2004.

Esta situação, contudo, não afasta a aplicação da norma ao caso concreto, pois já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que devem ser aplicadas as regras da Lei 10.741/03 aos contratos de plano de saúde anteriores à sua vigência.

No que se refere aos reajustes da mensalidade do plano de saúde individual ou familiar, observa-se nas Cláusulas 18, 19 e 20 do Capítulo XI, do "Contrato de Adesão" o modo pelo qual os aumentos serão aplicados (ID. 101076491 - Pág. 11 até 17):

Cláusula 18.ª – O participante obriga-se a pagar as mensalidades na forma acordada na Proposta de Adesão.

Cláusula 19.ª –
Fixado por faixa etária o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato
,
exceto
se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano, ou
alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária
.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20.ª – Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico financeiro anterior.

Não se desconhece que o contrato em exame (Cassi Família I) foi firmado entre as partes no ano de 14/04/1998, ou seja, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse a sua adequação ao regramento novo.

Dos extratos bancários colacionados pela Autora/Apelada no Id. 101076493, observa-se que em julho/2013 a beneficiária pagou mensalidade no valor de R$ 574,27 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e, a partir de
Agosto
/2013, o
quantum foi
elevado para R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais).

Assim, considerando que em 14/07/2013 a Apelante completou 66 anos de idade, à mensalidade do seu plano de saúde foi aplicado o reajuste de 55,85% pela mudança de faixa etária.

No entanto, é importante destacar que quando da majoração da mensalidade (
Agosto
/2013), a Apelada já mantinha relação contratual com a Apelante há 15 anos e, contava com 66 anos de idade.

Para situações como essas, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de ser vedado o reajuste das mensalidades,
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 335 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. RESP 1.568.244/RJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por aplicação da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos.

3. Concluindo o Tribunal originário que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998, bem como que a recorrida, vinculada ao plano de saúde há mais de 19 (dezenove) anos, contava com 71 (setenta e um) anos quando da majoração da mensalidade e o percentual aplicado superou mais de 8 (oito) vezes o limite estabelecido para a faixa etária de 0-17 anos, descabe a este Tribunal de Uniformização a revisão do posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

5. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
REsp
1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
REsp
1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (
Tema 952
), consolidou o entendimento no sentido de que as
cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes devem ser respeitadas
, exceto quando configurar abusividade aos olhos da legislação consumerista.

A ementa assim está redigida:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community
rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção
).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados
,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato
, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido. (STJ.
REsp
1568244/RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Segunda Seção. julgado em 14/12/2016. Publicado no
DJe
em 19/12/2016).

Indispensável consignar que a exceção à regra imposta pela Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois, consoante já exposto, em razão de a Apelante ser de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão, os contratos não são regidos pela legislação consumerista (Enunciado Sumular 608)
.

Ultrapassada essa ressalva, extrai-se que a variação da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, mesmo em se tratando de contrato firmado
antes
da Lei 9.656/98, não pode afrontar à justa expectativa do consumidor em se manter como beneficiário do seguro na sua velhice, momento em que mais necessita de cuidados médicos, devendo ser limitado o reajuste que, por via transversa, acabe por excluí-lo do plano.

Com efeito, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
AgInt
no
REsp
1899296/SP julgado em 15/03/2021, concluo que o
reajuste de faixa etária
aplicado em Agosto/2013, no importe de 55,85% (cinquenta e cinco, vírgula oitenta e cinco por cento) configura abusividade pois, além de o contrato celebrado em 14/04/1998 não especificar o percentual de reajuste, à época em que o aumento foi aplicado (Agosto/2013) a Recorrida era maior de 65 anos de idade e já estava vinculada ao plano de saúde há 15 anos.

Logo, a sentença não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto
.

No ponto que interessa para o juízo de retratação (ou de conformidade), o capítulo do acórdão que versa sobre
o reajuste da mensalidade do plano de saúde individual ou familiar por mudança de faixa etária, em contrato antigo
, ou seja, firmado antes do advento da Lei 96.56/98, lembrando que o caso concreto trata de plano de
autogestão
, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual.

Relembrando os fatos, em
14/04/1998
, a Apelada (nascida em 14/07/1947) contava com 51 (cinquenta e um) anos de idade e aderiu ao Plano Cassi Família I (contrato familiar), repito, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse a sua adequação ao regramento novo.

No contrato aderido, originário e que não teve alteração, não há cláusula clara prevendo quais são os critérios de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. Anoto que o Capítulo XI das Cláusulas Gerais versa sobre as Mensalidades dos beneficiários, cujas Cláusulas 18ª, 19ª e 20ª têm a seguinte redação:

Cláusula 18.ª – O participante obriga-se a pagar as mensalidades na forma acordada na Proposta de Adesão.

Cláusula 19.ª –
Fixado por faixa etária o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato
,
exceto
se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do plano,
ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária
.

Parágrafo Único:
Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência
.

Cláusula 20.ª –
Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua
, levando-se em conta, também,
eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico financeiro anterior
.
(sem destaques no original)

Passados 15 (quinze) anos de vínculo contratual ininterrupto
, quando a Apelada já contava com
66 (sessenta e seis) anos de idade
, na fatura de agosto/2013, a Apelante promoveu o reajuste da mensalidade em 56% em relação ao mês anterior. Ou seja, até julho/2013, a Apelada pagava a mensalidade no montante de R$ 574,27 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e, no mês seguinte (agosto/2013), houve o salto para o montante de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais).

Inconformada com o aumento de mais de 50% do valor da mensalidade, a Apelada manteve contato com a Operadora do Plano para saber quais são foram os embasamentos legais para o ocorrido, tendo sido informada que, a partir de
01/11/2006
, passou a vigorar
novo
contrato com novas cláusulas, do qual a Apelada não tomou conhecimento e não anuiu. Referido contrato contém na Cláusula 24 a descrição dos valores da mensalidade com base na mudança da faixa etária e tem o seguinte conteúdo,
in
verbis
:

CLAUSULA 24 — O valor da mensalidade constante na Proposta de Adesão é fixado por faixa etária e será atualizado nas seguintes hipóteses:

a) a cada 12 (doze) meses, contados da data de adesão, precedido de comunicação dirigida a ANS, de acordo com as normas regulamentares vigentes a época; e

b) com a alteração de idade do PARTICIPANTE que importe mudança de faixa etária.

Paragrafo
1° — Para efeito de classificação, as faixas etárias e as variações percentuais de valores de mensalidades entre elas são as seguintes:

a) 0 (zero) a 18 (dezoito) anos
do idade
;

b) 19 (dezenove) a 23 (Vinte e três) anos de idade, 2,34%;

c) 24 (vinte e quatro) a 28 (Vinte e oito) anos de idade, 5,71%;

d) 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três} anos de idade, 31,37%;

e) 34 (trinta e quatro) a 38 [trinta e oito) anos de idade, 6,75%;

f) 39 (trinta 6- move) a 43 (quarenta e três) anos de idade, 12,47%;

g) 44 (quarenta e quatro) a 48 [quarenta e oito) anos de idade, 43,55%;

h] 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos de idade, 14,42%;

i] 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos de idade, 27,72
%, e

j) 59 (cinquenta e nove) anos de idade ou mais, 67,57%
.

Ora, está claro nos autos que a Apelante, Operadora do Plano de Saúde em regime de autogestão, efetuou a majoração do valor do contrato celebrado antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98, com base em cláusulas que têm efeito apenas para os
contratos novos
, firmados a partir de 01/11/2006, o que não foi admitido pelo Órgão Colegiado, máxime porque, insisto, o contrato aderido pela Apelada é datado de 14/04/1998 e não fora adaptado.

Com efeito, está disposto no voto condutor que, de acordo com a jurisprudência firmada em julgamento de recurso repetitivo,
REsp
1.568.244/RJ (
TEMA 952 – STJ -
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016), a variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato,
de forma clara
, bem como
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes
, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15,
caput
, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

Conforme transcrito neste voto, as Cláusulas 18ª, 19ª e 20ª do Contrato aderido pela Apelada não deixam claro os grupos etários, tampouco os percentuais de reajustes em virtude da mudança de faixa etária, o que significa, em outras palavras, que o pretendido reajuste da mensalidade da Apelada com base na mudança da faixa etária
não
atende o (i) primeiro e nem o (
iii
)
terceiro parâmetros definidos
na tese firmada sob o Tema 952, que abaixo transcrevo:

“
(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como:

(i) a expressa previsão contratual
;

(
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e

(
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais
:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados
, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998
, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

Conforme exposto no acórdão revisando, este Colegiado entendeu que o reajuste aplicado pela Apelante
mostrou-se
abusivo, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998; além disso, a Apelada, vinculada ao plano de saúde há mais de 15 (quinze) anos, contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade quando da majoração da mensalidade, bem como o percentual aplicado (55,85%) é extremamente abusivo.

Em face dessas evidências, com a devida
venia

à Vice-Presidente, entendo que este Órgão Fracionário
posicionou-se
em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto às teses firmadas no Tema 952 do STJ.

Relativamente ao
segundo ponto abordado pela ilustre Vice-Presidente
, de que no julgamento do paradigma (Tema 952), a Corte Superior firmou o entendimento de que “
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2º, do CDC
, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco
, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”,
tal questão é facilmente resolvida por meio do teor do Enunciado Sumular 608, segundo o qual em razão de a Apelante ser de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na
modalidade de autogestão
, os contratos
não
são regidos pela legislação consumerista.

Portanto, ratifico o acórdão no ponto que confirmou o trecho da sentença que permite o
reajuste anual
dentro dos parâmetros previstos contratualmente (
FIPE SAÚDE
), conforme autorizado pela Cláusula 20.ª

do contrato aderido,

e sem reajuste por mudança de faixa etária.

Dito isso,
deixo de exercer o juízo de retratação
e mantenho inalterado o julgado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE MAIO DE 2022:

(CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE 04/05/2022):

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA, DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MANTEVE INALTERADO O JULGADO. O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Pedi vistas dos autos para melhor analisar a sujeição, ou não, do acórdão sob juízo de retratação, aos efeitos das teses fixadas no
Tema 952 do STJ
(
REsp
n. 1.568.244/RJ) – aludido expressamente pela decisão de ID. n. 122056464, de lavra da d. Vice-presidência deste Tribunal – e àquelas firmadas, mais recentemente, pelo
Tema 1.016
(
REsp
n. 1.716.113/DF;
REsp
n. 1.715.798/RS e
REsp
n. 1.873.377/SP) do mesmo STJ.

E examinando detidamente esses elementos em conjunto com o arcabouço probatório dos autos, hei por bem acompanhar o voto da d. Relatora, não sendo o caso de retratação.

Nesse viés, importa dizer que, ao julgar o
REsp
n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento era a
“validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual
ou
familiar fundado na mudança de faixa etári
a do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”
(
Tema 952
do STJ)

No entanto, com o fito de orientar corretamente a aplicabilidade do referido paradigma, nas chamadas
Informações Complementares
, o citado órgão fracionário da Corte Superior fez uma diferenciação expressa entre três tipos de contratos de planos de saúde individuais e familiares, assim como as soluções a serem aplicadas a cada um deles no pertinente ao reajuste etário das mensalidades dos planos de saúde.

(
a
) os planos antigos e não adaptados – ou seja, aqueles firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, que não sofreram a devida adaptação;

(
b
) os firmados ou adaptados à Lei n. 9.656/1998 entre 02.01.1999 e 31.12.2003; e,

(
c
) os contratos (“novos”) firmados a partir de 01.04.2004.

Senão vejamos:

“a)
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato
, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” (gr. n.)

Note-se que para os contratos “antigos”, ou seja, aqueles firmados antes da Lei n. 9.656/1998, e não adaptados, o reajuste por faixa etária deve levar em conta aquilo que estiver expresso no instrumento contratual e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

Essa orientação adicional, aliás, está, inclusive, inserta na ementa do paradigma, como já destacou o voto de relato.

Mas não foi só.

Considerando que essas diretrizes jurisprudenciais do paradigma estavam restritas aos
planos individuais
e
familiares
, a Segunda Seção do STJ vislumbrou a necessidade de se fixar uma orientação acerca da aplicabilidade ou não de tais teses aos contratos de
planos de saúde coletivos.

Diante disso, ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP a mesma Seção do Tribunal afetou tal questão como representativa de controversa repetitiva a ser dirimida como
Tema 1.016 do STJ
.

E recentemente, ao julgar tais paradigmas, o órgão fracionário competente firmou as seguintes teses:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
(
Tema 1.016
do STJ)

Em suma, além de reconhecer a aplicabilidade do
Tema 952
do STJ também aos contratos coletivos, e de melhor explicar sentido matemático da expressão “
variação acumulada
” prevista no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, indicando que as premissas da citada norma não poderão levar em conta a o somatório dos percentuais das faixas, mas sim a fórmula
{[(percentual)1/100) + 1] x [(percentual2/100) + 1] x [(percentual3/100) + 1] x [(percentual4/100) + 1]... -1} x 100
, o paradigma ainda concluiu pela
inaplicabilidade da legislação consumerista aos contratos de plano de saúde firmados com as entidades de autogestão
, à luz da
Súmula 608 ST
J.

No entanto, o deveras importa aqui é o ponto em que a Vice-presidência desta Corte – encarregada do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais dirigidos aos Tribunais Superiores – visualiza a possível divergência do aresto recorrido com o paradigma referido (
Tema 952 do STJ
).

Acerca de tal apontamento, assim consignou a decisão de admissibilidade em questão:

“Conforme se verifica da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do destacado paradigma, a Corte Superior firmou o entendimento de que ‘
se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença’
.

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma
REsp
1568244/RJ (Tema 952), faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.”
(ID. n. 122056464 - Pág. 7)

Feitas essas considerações, voltemo-nos ao caso concreto dos autos.

Na hipótese, a autora – nascida em
14.07.1947
– aderiu ao plano de saúde em questão em
14.04.1998
, antes, portanto, da vigência da Lei n. 9.656/1998, sendo um contrato considerado antigo. Vejamos:

Ocorre que, conquanto tenha feito alusão a uma possível adaptação do plano aos ditames da Lei n. 9.656/1998, a operadora ré não apresentou nenhum instrumento escrito em que constasse a assinatura da autora aderente a comprovar a convenção da adaptação do plano original, tampouco trouxe qualquer instrumento admonitório (notificação) capaz de evidenciar que a beneficiária foi de fato cientificada dessa possível adaptação.

Aliás, tudo o que há nos autos indica o inverso.

Note-se que a cópia da carteirinha de beneficiária do plano da autora, cuja imagem foi acima colada, na qual consta a indicação de validade até 28.02.2014, dá conta de que a adesão se deu em 14.04.1998, não trazendo nenhuma informação capaz de indicar que o ajuste foi de fato adaptado, como costuma vir estampado em todas as carteirinhas de beneficiários de planos antigos que acabaram sendo regulamentados.

Além disso, o
Contrato de Adesão
de ID. n. 101076491 - Pág. 19 a n. 101076492 - Pág. 7, e o respectivo
Anexo
de ID. n. 101076492 - Pág. 9, não passam de modelos sem qualquer assinatura da autora. Não há nem mesmo a indicação da data do instrumento para permitir a identificação da normativa de regência aplicável.

Assim, não há como presumir que tenha havido a adaptação do contrato originário no interregno compreendido entre 02.01.1999 e 31.12.2003, e que desse ensejo à divisão dos reajustes em sete faixas etárias na forma da Resolução CONSU nº 6/1998, com a última nelas iniciando-se do 70º (septuagésimo) aniversário da beneficiária como pretende a operadora apelante.

Logo, se o contrato originário de ID. n. 101076491 - Pág. 11/17 não traz nenhum parâmetro sobre como se daria qualquer reajuste por faixa etária, não há como admitir tal elevação das prestações/mensalidades do plano por ato unilateral como pretendeu impor a requerida.

Nesse ponto, portanto, não há o que retratar.

Por outro lado, no que diz respeito ao ponto do aresto em que a Vice-presidência da Corte entende passível de retratação – qual seja,
a necessidade de se proceder, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
– certo é que tal realidade não se amolda ao caso dos autos.

Primeiramente, porque, como já dito, o contrato foi firmado entre as partes antes mesmo do advento da Lei n. 9.656/1998, apesar de fazer menção genérica a uma eventual possibilidade de reajuste do valor do plano em caso de mudança de idade, não traz concretamente qualquer parâmetro para que esse seja efetivado. Vejamos:

Além disso, conforme preveem a parte final da
tese “a”
do
Tema 1.016
do STJ
e a
Súmula 608

do mesmo Tribunal, os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se sujeitam aos ditames do CDC.

Consequentemente, se de um lado a questão colocada sob juízo de retratação não chega a atrair a aplicabilidade direta do
Tema 1.016
do STJ, por outro, o acórdão sob juízo de reconsideração está em conformidade com o
Tema 952
do mesmo Tribunal, conforme bem frisou a d. Relatora, não havendo o que retratar.

Nesse caso, levando-se em consideração que o contrato aderido não prevê o reajuste por mudança de faixa etária e, à míngua de provas de que esse contrato foi efetivamente adaptado aos ditames da Lei n. 9.656/1998, de se concluir que os únicos reajustes possíveis são, deveras, os lineares, aplicáveis a todas as faixas etárias indistintamente.

Desta feita, e sem ter mais a acrescentar,
acompanho
o voto da d. Relatora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022